Tribunal: TJDFT
Processo: 0756210-44.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I. Na hipótese em que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados à luz do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
II. Levando em conta as especificidades da causa, a importância de R$ 1.000,00 remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo curador especial e não impõe à parte vencida sacrifício patrimonial desproporcional.
III. Apelação provida.